Tribunal: STF
Processo: HC 220858
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maicon Alves da Rocha Persel, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC nº 770.614/PR.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada a apreensão de 1Kg (um quilo) de crack e 325g (trezentos e vinte e cinco gramas) de cocaína.



    Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, pois: i) ausentes os requisitos autorizadores da custódia previstos no art. 312 do CPP; ii) não demonstrada a imprescindibilidade da medida; iii) inobservadas a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas e as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como: primariedade, bons antecedentes, família constituída, residência fixa e ocupação lícita.



    Requerem, liminarmente, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou a substituição por cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Além disso, conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz no aresto questionado,



    “Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do delito, pois, "além da diversidade e exorbitante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas na posse dos autuados (1Kg de crack e 325g de cocaína), ambas de alta nocividade, o fato de estarem transportando a droga de Quedas do Iguaçu/PR para entregar em Francisco Beltrão/PR. revela que os flagranteados exercem a traficância, bem como a distribuição de drogas além dos limites do município de residência", de modo que "resta demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem, havendo possibilidade de que os autuados, permanecendo soltos, continuem na pública prática de delitos equiparados a hediondos, como o tráfico de entorpecentes" ” (Doc. 4).



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente